Tribunal: STF
Processo: RE 81052
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-17
Data de publicação: 1975-10-17

Ementa:
- CONTRATO ATIPICO. A EXIGÊNCIA DO AVISO PREVIO, EM VIRTUDE DA
APLICAÇÃO ANALOGICA DE PRINCÍPIO DISCIPLINADOR DE CONTRATO TIPICO
AFIM DO ATIPICO EM CAUSA, NÃO VIOLA O PRG 2 DO ARTIGO 153 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, OS ARTIGOS 131, § 4º, E 133 DO CÓDIGO
COMERCIAL, E O ARTIGO 115 DO CÓDIGO CIVIL. O NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO IMPEDE, POR CAUSA DO ÂMBITO ESTREITO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, QUE SE EXAMINE QUESTÃO DE INCOMPETENCIA, AINDA QUE
ABSOLUTA, ALEGADA DEPOIS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.